Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718603-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA CUNHA TORRES BARBOSA, WILLIAN JOSAFA BARBOSA LOPES RECORRIDO: W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CALIDAD III CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, MOURANDON GONCALVES MOURA JUNIOR, MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA, ERICO THADEU FERREIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA MARIA FERREIRA MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INCAPAZ. CURATELA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ARRAS. CARTA FIANÇA. ENCARGOS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de nulidade do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel, por incapaz, diante a ausência de autorização judicial. 2. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade desses peculiares eventos dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Entre nós dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. 2.2. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 2.3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 2.4. Aliás, é conveniente lembrar que as declarações de vontade foram exteriorizadas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. 2.5 A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade do referido negócio jurídico. 3. É importante registrar que a inclusão de terceiro no polo ativo ou passivo exige a comprovação, ao menos em perspectiva, da existência de interesse jurídico próprio. 3.1. O aludido negócio jurídico foi celebrado exclusivamente pelo autor, singelamente por intermédio de sua representante legal. 3.2. A curadora, assim, apenas representa a parte adquirente, não podendo ser admitida como parte na relação jurídica processual. 4. Com efeito, observa-se que de acordo com o princípio da causalidade, as despesas processuais são devidas a parte que der causa ao processo. 5. Nos termos do art. 1748 do Código Civil, a celebração de negócio jurídico translatício de domínio, por pessoa submetida a curatela deve contar com a prévia autorização judicial. 6. É importante ressaltar que as partes estavam cientes desde o ajuizamento da ação a respeito dos encargos inerentes ao processo, inclusive em relação à denominada “carta fiança”. 7. A nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, § 1o, inciso III, 927, 932, inciso II, 933 e 942, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a validade do contrato e a responsabilidade civil pelo exercício negligente da curatela. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos do Código Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009